Tribunal: TJES
Processo: 5003684-21.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-21.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SANTOS BARBOSA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE SOCIOAMBIENTAL DE MARIANA. PESCADOR INFORMAL. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E DO DOMICÍLIO NA REGIÃO ATINGIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniel Santos Barbosa contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente ação de reparação civil movida em face de Samarco Mineração S/A e Vale S/A. O autor alegava ser pescador informal atingido pelo rompimento da Barragem de Fundão e pleiteava indenização com base no Sistema Indenizatório Simplificado, alegando cerceamento de defesa e insuficiência de fundamentação na sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de prova emprestada formulado nas alegações finais; (ii) determinar se há nos autos provas suficientes do exercício da atividade de pescador informal e da residência do autor em área atingida pelo desastre ambiental, aptas a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formulação de pedido de prova emprestada nas alegações finais é intempestiva, pois realizada após o encerramento da fase de instrução, conforme preclusão consumada e nos termos do artigo 370 do CPC, que confere ao juiz o poder de indeferir diligências protelatórias.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de produção de prova extemporânea não configura cerceamento de defesa, especialmente diante da preclusão e da irrelevância jurídica do requerimento no estágio processual em que foi apresentado.

O autor não comprova, com início de prova material suficiente, sua residência em Regência/ES nem o exercício habitual da atividade de pesca informal, tendo apresentado apenas documentos unilaterais (autodeclaração e declaração de terceiro), os quais, conforme o art. 408, parágrafo único, do CPC, não constituem prova do fato alegado sem respaldo em outros elementos.

A inexistência de prova testemunhal, cuja produção foi preclusa, agrava a fragilidade do acervo probatório e inviabiliza o reconhecimento da condição de atingido, mesmo sob a lógica de flexibilização prevista no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

A alegação de violação ao princípio da isonomia carece de sustentação fática, pois não demonstrada situação equivalente à dos demais indenizados que obtiveram êxito em ações semelhantes.

O autor não se desincumbe do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impõe a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de pedido de prova emprestada nas alegações finais é intempestiva e não obriga o juízo à sua apreciação, não configurando cerceamento de defesa.

A obtenção de indenização com base no Sistema Indenizatório Simplificado exige a demonstração mínima, ainda que por prova indireta ou indiciária, do exercício da atividade lesada e da residência em área atingida.

Documentos unilaterais e não corroborados por outros meios de prova não são suficientes para comprovar fatos constitutivos do direito à indenização por dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, e 408, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000936-45.2023.8.08.0030, Rel. Desª Subst. Fernanda Correa Martins, j. 06.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.11.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003684-21.2021.8.08.0030

APELANTE:
DANIEL SANTOS BARBOSA

APELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S/A

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL SANTOS BARBOSA
contra a r. sentença do id. 14147337, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação de reparação civil” proposta pelo apelante em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
VALE S/A
.

O apelante suscita nulidade da sentença e, assim, antes de eventual exame meritório, passo à análise da questão.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em razões recursais (id. 14147339), o apelante apresenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
deixou de apreciar pedido de produção de prova emprestada, consistente em prova testemunhal produzida em processo correlato (nº 5003683-36.2021.8.08.0030), que teria o condão de comprovar seu exercício da pesca em regime de economia familiar na localidade de Regência/ES.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque o apelante pleiteou a realização dessa prova em alegações finais (id. 14147327), momento em que a fase de especificação de provas já havia transcorrido, estando, pois, preclusa a oportunidade de produzir provas naquele momento.

Verifica-se que, antes do saneamento do processo, o Magistrado singular indicou expressamente a respeito dos deveres das partes de especificarem as provas a serem produzidas (id. 14147284), oportunidade em que o apelante pleiteou os meios de prova que entendia cabíveis no id. 14147291, de modo que é incabível a formulação de novo pedido em alegações finais., eis que findada a fase instrutória.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, notadamente no caso em exame, em que encerrada a oportunidade de produção de provas. Portanto, a ausência de manifestação sobre pedido intempestivo não configura cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Vencida a questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, o apelante argumenta, basicamente, que a sentença desconsiderou documentos acostados aos autos que demonstram sua residência e atividade no local atingido.

Defende que houve negativa indevida de indenização com base em formalidade documental superada por jurisprudência e decisões em ações civis públicas correlatas.

Sustenta que o Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) possui previsão de flexibilização probatória, inclusive com aceitação de autodeclaração.

Salienta que houve violação ao princípio da isonomia, pois outros atingidos em situação similar foram contemplados com indenização.

Defende que o juízo incorreu em
error in judicando
ao interpretar de forma equivocada as provas apresentadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões acostadas aos ids. 14147342 e 14147343, respectivamente, por Samarco Mineração S/A e Vale S/A, em que defendem o desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante ajuizou a presente demanda narrando que pertencia a um grupo familiar de pescadores e exercia o ofício de pescador informal desde 2010 e, à época do desastre ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão, residia em Regência, foz do Rio Doce, localidade diretamente atingida pelos rejeitos.

Sustenta que a qualidade da água inviabilizou a pesca, que era realizada tanto na foz do Rio Doce quanto no mar, com a captura de diversas espécies de peixes, estimando uma média diária entre 40 e 50 kg de pescado.

Afirma que, ao tentar aderir ao sistema de indenização simplificado da Fundação Renova (Portal do Advogado), foi impedido por uma exigência meramente formal: a necessidade de um protocolo anterior a abril de 2020, o que viola o princípio da isonomia.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender que o conjunto documental dos autos carece de elementos capazes de tornar este Juízo convicto de que este retirava seu sustento da pesca.

De plano, concluo que o entendimento não deve ser modificado.

Do compulsar dos autos, nota-se que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, o recorrente residia na região, tendo acostado somente um comprovante de residência em nome de sua genitora (id. 14147106).

De igual forma, inexiste qualquer elemento que identifique o exercício da atividade de "pescador informal de fato" desde 2010, como fonte de sustento, pois a prova se resume apenas a uma autodeclaração e à declaração de um suposto comprador, documentos unilaterais que, nos termos do art. 408, parágrafo único, do CPC, não provam o fato em si. A ausência de qualquer outro indício material (recibos, fotos, etc.) e a preclusão da prova testemunhal fragilizam a alegação.

Embora seja possível flexibilizar a exigência de documentos formais para a comprovação da atividade de pescador artesanal, necessário ao menos um início de prova material robusto, corroborado por prova testemunhal idônea, o que não ocorreu no caso, carecendo o processo de lastro probatório mínimo.

Além disso, as alegações de tratamento isonômico não se sustentam sem a comprovação da condição fática que o igualaria aos demais indenizados, qual seja, o exercício efetivo da pesca como meio de subsistência.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois o conjunto probatório é frágil e insuficiente para demonstrar, com a segurança necessária, o exercício da atividade de pescador informal como meio de subsistência à época do rompimento da barragem de Fundão.

As provas documentais são unilaterais e não foram corroboradas por outros elementos, especialmente a prova oral, que restou preclusa.

Sobre a questão, o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...] 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5000936-45.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DESª. SUBST. FERNANDA CORREA MARTINS; Data: 06/09/2024)

[...] 3. Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo, a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005924-12.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. CARLOS SIMOES FONSECA; Data: 28/11/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da causa, advertindo, contudo, que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO